Tribunal: TJSP
Processo: 0094673-73.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0094673-73.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENAN
PEREIRA SILVA MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso interposto
por Renan Pereira Silva Marques para o fim de, mantida a condenação do apelante por
infração à norma do artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, apenas nominalmente
afastar o aumento de pena imposto na primeira fase da dosimetria, fazendo-o sem qualquer
reflexo na pena já definida em primeiro grau e no regime prisional inicial ali determinado,
conforme as razões expostas acima, mantida, portanto e em todo o mais, a sentença de
primeira instância. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094673-73.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11662 2/8
Apelação Criminal no 0094673-73.2016.8.26.0050
Comarca e Vara: São Paulo 2a Vara Criminal
Apelante: Renan Pereira Silva Marques
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.662
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Erro de cálculo. Coisa
julgada. Tendo a sentença comportado erro de cálculo na pena,
aplicando-a em patamar mais baixo que o devido, e não havendo
recurso da acusação, torna-se definitivo o dispositivo da decisão
de primeira instância.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Renan Pereira Silva
Marques em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/2006,
aplicou-lhe a pena total e definitiva de três (3) anos de reclusão, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente semiaberto, e pagamento
de trezentos (300) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência
de provas. Sucessivamente, pede a redução das penas aplicadas, a
alteração do regime prisional inicial de cumprimento de pena e a
substituição da pena privativa de liberdade imposta.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094673-73.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11662 3/8
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 2, 7-9, 10, 11-13 e 97-99) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida. O laudo pericial de fls.
97-99 constatou a apreensão de cento e dezoito (118) gramas e três
(3) decigramas de maconha, e de trinta e um (31) gramas e três (3)
decigramas de cocaína.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Renan (fls. 14 e 144-147) confessou em sede policial
a autoria do crime, narrando que de fato estava no local da
abordagem traficando drogas, e que receberia o valor de R$ 1,00 por
cada porção de droga vendida. Já em juízo, alegou que fora até o
local a fim de comprar maconha, sendo abordado pelos policiais
apenas em razão de seus antecedentes.
Por seu turno, os policiais civis José e Rodrigo (fls. 144-147)
afirmaram em juízo que, na data dos fatos, durante operação policial
foram até o local, conhecido ponto de venda de drogas, onde
avistaram o ora acusado Renan. Durante abordagem, o acusado
confessou espontaneamente estar no local traficando drogas,
apontando aos depoentes o local onde as substâncias estavam
escondidas, em um muro próximo. O réu esclareceu ainda que
receberia a quantia de R$ 1,00 por cada porção de droga vendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094673-73.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11662 4/8
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Quanto aos depoimentos dos policiais, lembre-se que não se há
de desconsiderar o testemunho de tais agentes tão-somente por
conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento,
independentemente da atividade profissional de quem o subscreve,
deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido,
assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T
AgRg no AREsp 926.253/SP
Rel. Reynaldo
Soares da Fonseca
j. 18.08.2016; 5a T
AgRg no AREsp
482.641/RJ
Rel. Jorge Mussi
j. 02.10.2014; 6a T
AgRg no
AREsp 234.674/ES Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T
AgRg no REsp 1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14;
5a T
AgRg no AREsp 366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j.
11.03.2014; 6a T AgRg no AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes
j. 03.09.2013). Da mesma forma, assim também vem sendo
unanimemente entendido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a
saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013;
2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar Mendes j. 04.06.2013; 1a T

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094673-73.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11662 5/8
HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello j. 26.03.1996.
Vê-se, assim, que a versão dos fatos narrada pelo acusado em
juízo restou isolada nos autos. Os policiais foram claros, em todas as
fases do processo, ao narrar que abordaram o acusado e este
confessou estar traficando drogas, drogas estas que foram
apreendidas após o próprio apelante revela-las aos policiais. Além
disso, o próprio acusado confessou extrajudicialmente tal traficância,
em interrogatório devidamente reduzido a termos nos autos, sem
qualquer indício de que tenha sido forçado a tal confissão.
Advirta-se que a confissão formal de autoria do crime à
autoridade policial é sim meio de prova válido, mesmo porque, no
caso, foi concretamente noticiada em juízo pelo testemunho dos
referidos policiais.
Por fim, quantidade e variedade das drogas apreendidas, todas
juntas em uma mesma sacola, afastam de plano qualquer ideia de
simples uso de drogas no caso.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse crime de tráfico de drogas.
As penas aplicadas, no entanto, requerem reparos.
O aumento de pena inicial de um quinto (1/5) aplicado à pena-
base do acusado deve ser afastado. As drogas apreendidas no caso,
maconha e cocaína, são aquelas mais comumente encontradas em
território nacional em casos desta espécie, podendo-se dizer, assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094673-73.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11662 6/8
que a traficância destas substâncias é aquela mais cotidiana, já
considerada pelo sistema normativo quando da tipificação do crime e
nas margens punitivas respectivamente estabelecidas. Não se
justifica, assim, incrementar-se a pena do acusado em razão da
natureza ou quantidade das drogas encontradas.
Além disso, não há como se justificar o aumento de pena em
razão do apontado desprezo pela saúde humana por parte do
acusado, uma vez que aquele que se propõe a vender produtos
nocivos à saúde humana ― seja maconha, cocaína, tabaco ou
mesmo álcool ― naturalmente não tem grande consideração pela
saúde dos respectivos consumidores. Tampouco pode-se imputar ao
acusado, como circunstância desfavorável, a responsabilidade por
toda a traficância de drogas ilícitas realizada no país.
Deve a pena-base do réu, assim, permanecer em patamar legal
mínimo de cinco (5) anos de reclusão, e pagamento de quinhentos
(500) dias-multa.
Ausentes circunstâncias agravantes no caso, não se faz
possível, como quer a defesa, o reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão. A confissão, nos termos do artigo 65, inciso
III, alínea “d” do Código Penal, deve ser realizada, espontaneamente,
perante a autoridade, entendendo-se aí, obviamente, a autoridade
judicial. Uma vez que, em juízo, o acusado negou a autoria do crime,
não há como se falar aqui em circunstância atenuante, já que ele,
afinal, nada contribuiu para abreviar a investigação ou para trazer
certeza a sua própria condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094673-73.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11662 7/8
Por fim, mantém-se a redução de um terço (1/3) aplicada às
penas do réu na fase final do cálculo, com base no parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei 11.343/2006. De fato, segundo entendimento já
pacificado nesta Câmara Criminal, a quantidade de droga apreendida
permite tal redução de pena. No entanto, uma vez que, por erro de
cômputo na sentença de origem, foram as penas definidas em três (3)
anos de reclusão, e pagamento de trezentos (300) dias-multa,
patamar abaixo daquele que resultaria da operação acima exposta, e
ausente recurso da acusação neste ponto, fica inalterada a pena
imposta em primeiro grau.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o semiaberto. Em que pese tratar-se aqui de réu
primário, a quantidade de drogas apreendida no caso, em torno de
cento e quarenta e nove (149) gramas, já indica, segundo
entendimento já estabelecido nesta Câmara Criminal, traficância um
tanto mais preocupante e marcadamente comercial, o que justifica a
aplicação, no caso, do regime prisional intermediário.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o
disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no montante de
pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou
substituição da pena privativa de liberdade imposta.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Renan Pereira Silva Marques para o fim de, mantida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094673-73.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11662 8/8
condenação do apelante por infração à norma do artigo 33,
parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, apenas nominalmente afastar o
aumento de pena imposto na primeira fase da dosimetria, fazendo-o
sem qualquer reflexo na pena já definida em primeiro grau e no
regime prisional inicial ali determinado, conforme as razões expostas
acima, mantida, portanto e em todo o mais, a sentença de primeira
instância.
Mazina Martins
Relator